Tribunal: TJSP
Processo: 2261916-95.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Questões relativas ao termo final dos juros remuneratórios consistem em inovação recursal e que, por ser deste modo, não podem ser conhecidas.

Embargos conhecidos em parte e, na parte conhecida, rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000396551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2261916-95.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargada MARIA APARECIDA MARTON SOLER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, rejeitaram. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261916-95.2015.8.26.0000/50000 - São Paulo 2/3
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: MARIA APARECIDA MARTON SOLER
VOTO no 135524
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão atacado
Questões
relativas ao termo final dos juros remuneratórios consistem em
inovação recursal e que, por ser deste modo, não podem ser
conhecidas.
Embargos conhecidos em parte e, na parte conhecida, rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
707/718, pretendendo a reforma da decisão embargada para fins de prequestionamento, e
para alterar o quanto restou decidido no que toca à ilegitimidade de parte e juros
remuneratórios.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos, porque tempestivos.
O acórdão embargado está adequadamente fundamentado, havendo
apreciado expressamente todos os fatos trazidos nas razões recursais.
Porém, com relação aos temas da ilegitimidade de parte e dos juros
remuneratórios, está nítido nos embargos opostos o intuito infringente dos mesmos, fim
para o qual não podem ser utilizados.
Por outra banda, tudo o que veio a aduzir o embargante no que diz respeito
ao termo final dos juros remuneratórios consiste em matéria não aduzida no recurso de
agravo de instrumento e, deste modo, evidencia questão inovadora, tendo em vista as
sustentações originalmente trazidas naquele primeiro recurso antes mencionado.
Ora, não é possível inovar-se em sede recursal tão somente para ter
motivação para a interposição de um novo recurso, e, assim sendo, no que toca a esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261916-95.2015.8.26.0000/50000 - São Paulo 3/3
matéria, não é possível conhecer-se do recurso.
Nestes termos, DEIXO DE CONHECER em parte dos embargos de
declaração e, na parte conhecida, REJEITO os mesmos.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator